Tribunal: TJBA
Processo: 8003572-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003572-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO LOPES GABRIEL

Advogado(s)
:
JESSICA NEVES PINA, RAFAEL FONTES BORGES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ART. 398, DO CC E SÚMULA N° 54/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Banco Pan S.A.
contra acórdão proferido pela
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, que deu parcial provimento à
Apelação Cível
interposta por
Francisco Lopes Gabriel
, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado objeto da lide, reconhecendo a inexistência do débito, condenando o réu ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 e determinando a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados, fixando os
juros de mora a partir do evento danoso
.
O embargante sustenta
omissão
quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, defendendo que devem fluir
a partir do arbitramento
, e não do evento danoso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais
, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

Os
Embargos de Declaração
destinam-se exclusivamente a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão do mérito
da decisão colegiada.
O acórdão embargado foi
expresso e fundamentado
ao fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso,
em razão da natureza extracontratual da responsabilidade civil
, decorrente da nulidade dos contratos bancários fraudulentos. Nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula 54 do STJ
, os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso
nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, não havendo omissão a ser suprida. O embargante busca, em verdade,
reexame do mérito
, o que é
inviável em sede de embargos de declaração
, salvo para sanar vícios expressos na lei. Ressalta-se, ainda, que os
embargos meramente prequestionadores
não constituem hipótese autônoma de cabimento, sendo incabível sua oposição quando inexistente vício decisório, conforme reiterada jurisprudência. Precedente:
TJ-MG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.”
"2. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.”

“
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem se prestam exclusivamente ao prequestionamento.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; TJ-MG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8003572-29.2021.8.05.0080
, em que figuram como parte embargante
BANCO PAN S.A
e parte embargada
FRANCISCO LOPES GABRIEL:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 06 de novembro de 2025